Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO AFASTADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Conforme os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício da gratuidade de justiça, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do diploma processual.
2. Em razão da natureza pessoal do benefício da gratuidade de justiça, os respectivos pressupostos legais devem, em princípio, ser preenchidos pela própria parte que o requer, e não por terceiros, inclusive o representante legal.
3. No caso concreto, considerando a incapacidade civil e econômica da autora/agravante, que tem 6 (seis) anos de idade e depende exclusivamente de seus genitores para sua subsistência, presume-se verdadeira, até prova em contrário, a alegação de insuficiência de recursos para suportar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, a decisão agravada deve ser reformada para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, ora recorrente.
4. Recurso conhecido e provido.